Tribunal: TJSP
Processo: 2215519-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que acolheu a proposta de pagamento dos honorários do administrador judicial - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento - Julgamento em conjunto com recursos interpostos por outros credores contra a mesma decisão - Os honorários do administrador judicial devem ser fixados de acordo com a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que acolheu a proposta de pagamento dos honorários do administrador judicial - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento - Julgamento em conjunto com recursos interpostos por outros credores contra a mesma decisão - Os honorários do administrador judicial devem ser fixados de acordo com a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado (art. 24, caput, da Lei 11.101/05) - Pertinência da fixação provisória, ao menos até deliberação sobre o resultado da assembleia de credores - Precedentes desta C. Câmara - A despeito do valor expressivo do passivo (cerca de R$ 400.000.000,00, no edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05), há menos de 200 credores, sendo que 15 deles titulam mais da metade dos créditos, e a proposta apresentada no plano de recuperação prevê deságio de 90% para os quirografários, que representam mais de 95% do passivo - Até o momento, não houve impugnação ao rol de credores e nem habilitações retardatárias, sendo que há apenas três incidentes vinculados à recuperação, um deles o relatório mensal de atividades - Com essas peculiaridades, é caso de fixação provisória dos honorários do administrador, no valor mensal de R$ 100.000,00 - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e agravadas SICES
BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S/A e LERAVIOT ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES EIRELI (em recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2215519-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADAS: SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S/A e
LERAVIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO
Recuperação judicial - Decisão que acolheu a proposta de
pagamento dos honorários do administrador judicial -
Inconformismo de um dos credores - Acolhimento -
Julgamento em conjunto com recursos interpostos por
outros credores contra a mesma decisão - Os honorários
do administrador judicial devem ser fixados de acordo com
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de
complexidade do trabalho e os valores praticados no
mercado (art. 24, caput , da Lei 11.101/05) - Pertinência da
fixação provisória, ao menos até deliberação sobre o
resultado da assembleia de credores - Precedentes desta
C. Câmara - A despeito do valor expressivo do passivo
(cerca de R$ 400.000.000,00, no edital do art. 7o, § 2o,
da Lei 11.101/05), há menos de 200 credores, sendo que
15 deles titulam mais da metade dos créditos, e a proposta
apresentada no plano de recuperação prevê deságio de
90% para os quirografários, que representam mais de
95% do passivo - Até o momento, não houve impugnação
ao rol de credores e nem habilitações retardatárias, sendo
que há apenas três incidentes vinculados à recuperação,
um deles o relatório mensal de atividades - Com essas
peculiaridades, é caso de fixação provisória dos honorários
do administrador, no valor mensal de R$ 100.000,00 -
Decisão reformada - Recurso provido, com observação.
VOTO No 33309
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de recuperação judicial, acolheu a
contraproposta de pagamento dos honorários do administrador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
3
judicial.
Inconformado, um dos credores diz que o valor
pactuado a título de honorários do administrador judicial é de
R$ 13.400.000,00 e representa 2,114% do passivo. Em suma,
aduz que o montante afronta os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, "sendo incogitável sua manutenção à revelia do
interesse dos credores das Recuperandas, os quais somam créditos que
ultrapassam a casa dos R$600 Milhões e apresentou Plano de
Recuperação prevendo um deságio de 90%". Ressalta que o art.
24, § 1o, da Lei 11.101/05 prevê apenas limite (5%) para a
remuneração do administrador judicial. Entende que o valor do
passivo não deve ser exclusivamente adotado como referencial,
sendo relevante a constatação da complexidade das discussões
e a verificação da média praticada no mercado. Fala que o
quadro geral de credores é composto por apenas 192 credores
e que "as únicas três empresas que compõem o polo ativo são nacionais
e sequer trazem questões jurídicas complexas aptas a gerar dificuldades
no trabalho desenvolvido". Informa que o valor fixado está acima
da média da remuneração, em processos similares. Além disso,
indica que "as demonstrações financeiras apresentadas pelas próprias
Recuperandas dão conta de que as empresas não conseguirão arcar com
os ônus da remuneração da ONBEHALF sem afetar o seu fluxo de caixa, o
que impactará diretamente - e negativamente, por razões óbvias - na sua
capacidade de pagamento dos credores". Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado com parte do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
4
pretendido (fls. 78/81). A contraminuta foi juntada a fls. 92/103.
Manifestação do administrador judicial a fls. 130/144 e 149/150.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 62, 71/73 e 74/76. O preparo foi recolhido
(fls. 15/17).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 152/156).
É o relatório do necessário.
2 - Pelo que se depreende dos autos, a decisão
que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial
nomeou o administrador judicial, para "informar o Juízo a situação
da empresa, em 10 (dez) dias, para os fins do art. 22, II, 'a', primeira
parte, e 'c', da Lei n. 11.101/05, bem como cumprir o disposto no art. 22,
I, a, da Lei. Em igual prazo, apresentará o administrador judicial sua
proposta de honorários" (em abril de 2020, a fls. 381/387, de
origem).
O administrador judicial apresentou proposta de
honorários, estimando valor equivalente a 3,33% do passivo
(de R$ 631.878.238,18), a ser pago em 48 parcelas mensais e
fixas, desde o deferimento do processamento (fls. 2239/2244,
de origem).
As recuperandas apresentaram contraproposta a
fls. 2987/2988, de origem, sugerindo o montante de 2,114%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
5
do passivo, "a ser quitado da seguinte forma: • 1a a 12a parcela: a
ser paga de forma mensal, sucessiva e fixa no valor de R$ 150.000,00 •
13o parcela: a ser paga à vista o valor de R$ 800.000,00 • 14a a 25a
parcela: a ser paga de forma mensal, sucessiva e fixa no valor de R$
300.000,00 • 26a parcela: a ser paga à vista o valor de R$ 800.000,00 •
27a a 38a parcela: a ser paga de forma mensal, sucessiva e fixa no valor
de R$ 300.000,00 • 39a parcela: a ser paga à vista o valor de R$
1.000.000,00 • 40a a 48a parcela: a ser paga de forma mensal,
sucessiva e fixa no valor de R$ 200.000,00".
Após manifestação concordante do administrador
judicial, com "ressalva que a remuneração em comento, uma vez
homologada, (i) deverá ser contabilizada retroativamente, a partir da data
do deferimento da recuperação judicial e (ii) poderá ser complementada
caso haja o prolongamento do processo por tempo além do previsto e/ou
demandar a prestação de serviços em escala superior ao conjecturado"
(fls. 3040/3042, de origem), sobreveio a decisão ora agravada,
nos seguintes termos: "Diante da concordância manifestada pela
Administradora Judicial, acolho a proposta de fls. 2987/2988, para
pagamento da forma ora apresentada (fls. 3040/3042), vencendo-se a
primeira parcela em 05 (dias), e as demais parcelas no mesmo dia dos
meses subsequentes".
O agravante opôs embargos de declaração (fls.
3324/3329, de origem), que foram rejeitados, com os seguintes
fundamentos:
"Vistos.
1. Passo à apreciação dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
6
opostos às fls. 3324/3329 pelo Banco Santander Brasil
S/A, sob o argumento de omissão na decisão de fls. 3044
que acolheu a proposta para pagamento dos honorários
da Administradora Judicial. Anoto, outrossim, as manifestações da Administradora Judicial e das recuperandas em relação aos ditos embargos,
respectivamente às fls. 3366/3372 e 3408/3411.
Recebo os declaratórios opostos vez que tempestivos.
Contudo, nego-lhes provimento, uma vez que ausentes as
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o objetivo da embargante se reveste de nítido
caráter infringente, pois pretende o reexame e decisão da
controvérsia de acordo com sua interpretação, o que não
se admite nesta base: Os defeitos passíveis de serem
corrigidos por meio dos embargos declaratórios
não se
confundem
com o julgamento
contrário ao interesse da
embargante,
e inexistindo os aludidos defeitos no aresto
embargado,
inviável é a concessão de efeito infringente
aos presentes embargos . (STJ - EDcl no MS no
8.190/DF - Relatora Ministra Denise Arruda - j.
18.10.2004).
Nesta linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já proclamou que 'Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento,
devem-se
observar os lindes traçados no artigo 1022 do CPC
(obscuridade,

dúvida,
contradição,

omissão
e
por
construção pretoriana integrativa,
a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
7
causa. ' (Resp 11.465-0 SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, J. 23/11/02, DJU 15.02.93, p. 1665).
E mais: 'Não se admitem embargos de declaração
infringentes,
isto é, que , a pretexto de esclarecer ou
complementar
o julgado anterior, na realidade buscam
altera-lo. ' (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Importante ressaltar que a capacidade financeira da
devedora é elemento a ser considerado para fixação dos
honorários do Administrador Judicial, porém, não é o
único a compor a fundamentação judicial para tal
propósito e isto se dá por razões óbvias: se o devedor
ultrapassou a linha descrita no art. 105 da Lei
n.11.101/05, já não pode mais requerer sua recuperação
judicial,
cabendo-lhe
tão
somente
requerer
sua
autofalência.
Com efeito, a complexidade do processo recuperatório é o
parâmetro adequado à fixação dos honorários do
Administrador Judicial e deve levar em conta não somente
o passivo existente como, superiormente, o cumprimento
dos inúmeros deveres impostos à administração judicial no
art. 22 da lei recuperacional.
Não se pode perder de vista que deve ser compreendido
que a capacidade de pagamento deve ser considerada,
mas notadamente o grau de complexidade de trabalho a
ser desenvolvido com qualidade, no prazo e, de modo
efetivo, visando preservar e otimizar a utilização produtiva
dos bens e recursos produtivos e que deve nortear o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
8
Magistrado.
Espera-se que o Administrador Judicial esteja inteiramente
atento às atividades da devedora no cumprimento do
plano recuperatório, requeira a falência em caso de
descumprimento, em tempo de tornar efetiva a venda da
empresa ou de seus estabelecimentos, e apresente ao
Magistrado o relatório da execução desse plano e os
relatórios mensais das atividades da devedora (Lei n.
11.101/05, art. 22, II).
Tudo isso exigirá frequentes visitas aos estabelecimentos
empresariais, além de constante acesso dos credores e a
informações sobre todo o curso do processo. Dessa
maneira o exercício da administração judicial ultrapassa os
limites da comarca de origem e exige, na perspectiva de
um esperado exercício diligente, a atuação em tempo
quase integral do Administrador Judicial.
Conforme preceitua Manoel Justino Bezerra Filho 'o
administrador
muitas vezes desenvolve
árduo trabalho,
podendo sofrer sanções judiciais, culminando
até com a
sua
responsabilização

penal
e
civil,
caso
não
se
desincumba

dele. Por outro lado, no serviço de administração
da falência ou da recuperação,
desempenha

trabalho constante e, por isso, deve ser remunerado ' (Lei
11.101/05 comentada artigo por artigo; 9. Ed. -
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 111).
De se notar, ainda, que a contraproposta apresentada
pelas recuperandas (fls. 2987/2988), representa 2,114%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
9
do passivo listado, e contou com a expressa anuência da
Administradora Judicial, que bem indicou em sua
manifestação
de fls. 3040/3042
que a proposta de
honorários
por ela apresentada
correspondia
a
3,3% do passivo, notadamente
em razão da
complexidade

da
demanda .
Inclusive,
em
manifestação de fls. 3408/3411, as Recuperandas
reiteraram sua capacidade de pagamento e compromisso
com a proposta apresentada.
Nesta toada, a despeito de toda fundamentação aqui
exposta, a meu juízo, o valor fixado a título de honorários
em favor da Administradora Judicial revela-se razoável e
justo, se encontra em consonância ao entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência de que deve
atender aos parâmetros
da proporcionalidade
e
razoabilidade,
não devendo ser excessivo e nem
mesmo reduzido em demasia, desprestigiando
o
trabalho a ser desempenhado
pelos auxiliares da
Justiça .
Neste sentido, cabe destacar as recuperações judiciais
indicadas pela Administradora Judicial em sua resposta
aos embargos e os valores de honorários fixados nas
referidas hipóteses (assim como a crítica a alguns
indicadores apontados pela embargante), que confirmam
o entendimento aqui apresentado e evidenciam o
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Foi o necessário, a meu ver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
10
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes
Embargos de Declaração, já que não concorrem à espécie
quaisquer das hipóteses permissivas do artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
Mantida,
assim,
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, a decisão combatida."
O inconformismo comporta acolhida.
O art. 24, caput , da Lei 11.101/05, estabelece
que o valor e a forma de pagamento da remuneração do
administrador judicial serão determinados pelo juízo, "observados
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do
trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de
atividades semelhantes", sendo que, de acordo com o parágrafo
primeiro, do referido dispositivo, "Em qualquer hipótese, o total pago
ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor
devido aos credores submetidos à recuperação judicial".
Diante da constatação de que, nas recuperações
judiciais, dois desses parâmetros, quais sejam, a capacidade de
pagamento do devedor e o grau de complexidade do trabalho,
são verificados com mais precisão após a apresentação de
plano de recuperação e com a deliberação dos credores em
assembleia, é pertinente a fixação provisória da remuneração
do administrador judicial, até a homologação do resultado da
assembleia de credores.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
11
Câmara Julgadora:
"Agravo de instrumento - Recuperação judicial -
Remuneração da administradora judicial - Fixação com
base nos critérios legais do artigo 24 da Lei 11.101/2005 -
Capacidade de pagamento das recuperandas, complexidade do processo recuperacional e
extensão do trabalho a ser desenvolvido pela
administradora judicial não aferíveis de plano -
Fixação definitiva diferida - Honorários provisórios -
Legalidade - Precedentes jurisprudenciais - Decisão
reformada para afastar a remuneração fixada, arbitrados
honorários a título provisório - Recurso parcialmente
provido." (AI 2276855-41.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Maurício Pessoa, j. em 15.09.2020 - destaque
não original)
"Administradora judicial. Possibilidade de remuneração
provisória na recuperação judicial, especialmente
diante do severo trabalho exigido do profissional
na fase que antecede a homologação do plano.
Recuperação de pequeno porte, com número diminuto de
credores
e
pouca
complexidade.
Manutenção
dos
honorários provisórios, no valor total de R$ 36.000,00,
que não ultrapassam o limite de que trata o § 1o do art.
24 da Lei no 11.101/2005, mas autorizado o alargamento
do parcelamento para 24 (vinte e quatro) meses. Recurso
parcialmente provido"
(AI
2018781-41.2020.8.26.
0000, Rel. Des. Araldo Telles, j. em 06.04.2020 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
12
destaque não original)
A propósito, em comentário ao aludido art. 24, da
Lei 11.101/05, Marcelo Barbosa Sacramone1 pondera que, além
da inadequação da mera concordância judicial às propostas de
valores apresentadas pelos interessados, é pertinente a fixação
provisória da remuneração do administrador judicial:
"A remuneração do administrador judicial não é
matéria disponível às partes, de modo que não
pode ser submetida à composição.
A remuneração do administrador judicial deve ser
condizente com todos os deveres impostos a ele durante o
procedimento falimentar e recuperacional, mas também
não pode ser excessiva a ponto de comprometer a
recuperanda ou a Massa Falida e prejudicar credores.
Para tanto, deverá o juiz fixar a remuneração do
administrador judicial conforme o que ele receberia no
mercado para o desempenho de atividade semelhante.
Essa fixação deverá ser realizada com base na
razoabilidade para que não haja enriquecimento ilícito do
administrador,
em
detrimento
da
Massa,
nem
remuneração não condizente com o padrão de celeridade
e eficiência exigido. Nessa consideração, serão observadas
a complexidade do trabalho exigido e a capacidade de
pagamento do devedor.
A remuneração do administrador judicial, desse
1 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Saraiva Educação, São Paulo, 2018,
p. 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
13
modo, deverá ser aferida caso a caso, com a
mensuração
do
volume
e
complexidade
de
trabalho, quantidade de auxiliares necessários ao
bom desempenho da função, fiscalização ou
arrecadação de bens fora da comarca ou do estado,
quantidade de credores, entre outros.
Nada impede que, para bem aferir a complexidade
do feito, seja fixada uma remuneração inicial
provisória. Após a verificação da real quantidade de
credores ou do conjunto de ativos do devedor, nesse caso,
poderá ser estabelecido, com maior rigor, qual o melhor
montante de remuneração." (destaque não original)
In casu , a despeito do valor expressivo do passivo
informado na relação de credores (R$ 631.878.238,19), verifica-
se que o edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101, apurou o total
de R$ 412.129.028,98, com menos de 200 credores, sendo que
15 deles titulam mais da metade dos créditos (fls. 3645/3651,
de origem), e a proposta apresentada no plano de recuperação
prevê deságio de 90% para os quirografários, que representam
mais de 95% do passivo, o que demonstra que a capacidade de
pagamento da recuperanda não é pujante como sugerido na
contraproposta de pagamento de valor equivalente a 2,114%
do passivo, para remunerar o administrador judicial.
Além disso, vê-se que não houve impugnação ao
rol de credores e nem habilitações de créditos retardatárias, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
14
menos até o presente momento, sendo que há apenas três
incidentes vinculados à recuperação, um deles o relatório
mensal de atividades. Portanto, também não há indicativos de
exacerbado grau de complexidade do trabalho desempenhado
pelo administrador judicial.
Com essas peculiaridades, revela-se razoável a
fixação provisória dos honorários do administrador judicial, no
valor mensal de R$ 100.000,00, pois condizente com a quantia
fixada também provisoriamente, em caso semelhante, por esta
C. Câmara Julgadora:
"Administradora judicial. Possibilidade de remuneração
provisória na recuperação judicial, especialmente diante
do severo trabalho exigido do profissional na fase que
antecede a homologação do plano. Recuperação de
grande porte e complexidade, com quase 3.000 (três mil)
credores e passivo próximo de R$ 400.000.000,00.
Honorários provisórios que estão longe de ultrapassar o
limite de que trata o § 1o do art. 24 da Lei no
11.101/2005, correspondente, atualmente, a 0,18% do
passivo estimado. Manutenção dos honorários provisórios
em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 120.000,00. Princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade observados.
Decisão mantida. Recurso desprovido." (AI 2236970-
20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, j. em
11.02.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215519-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33309b
15
Fica observado que esse valor provisório deverá
ser honrado até a oportuna fixação dos honorários definitivos,
por ocasião de deliberação judicial a respeito do resultado da
assembleia de credores. É a observação que se faz.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator